Tribunal: TCU
Processo: 020.000/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5944/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5544/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 9/7/2019, Ata no 23/2019, relativamente ao subitem 9.1, onde se lê "9.1.julgar irregulares (...) e condená-los ao pagamento (...) " ; leia-se "9.1.julgar irregulares (...) e condená-los solidariamente ao pagamento (...) " ; mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.000/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 038.279/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.276/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associacao dos Trabalhadores Rurais Sem Terra da Fazenda Alencauto Iii (09.198.199/0001-89); Edigar Miranda e Silva (XXX.318.288-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.